Tribunal: TJDFT
Processo: 0755655-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: Juizado especial cível. Direito processual civil. Embargos de Declaração. Vício não configurado. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu em face de Acórdão proferido por esta Turma Recursal no julgamento de Apelação interposta pelo embargante. Referida decisão judicial negou provimento ao recurso, mantendo a sentença nos termos em que proferida. Em suas razões recursais, o embargante defende a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que não foram analisadas as razões e as provas que justificam a retenção da comissão de corretagem. Ainda, defende a ocorrência de omissão quanto à fixação de índice de correção e juros de mora.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em analisar se há omissão quanto aos fundamentos trazidos para justificar a retenção do valor pago a título de comissão de corretagem, bem como quanto à fixação do termo inicial de juros e correção monetária.
III. Razões de decidir.
4. Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei no 9.099/1995.
5. No caso dos autos, não há quaisquer dos vício que justifiquem a oposição de Embargos de Declaração. Com efeito, o recurso apresentado, em verdade, pretende rediscutir a decisão, o que não se admite por meio de Embargos de Declaração. O julgado está devidamente fundamentado quanto ao entendimento pela restituição do valor pago a título de comissão de corretagem em razão da rescisão contratual por culpa exclusiva do embargante. Ademais, também há manifestação explicativa quanto à manutenção dos termos iniciais de juros e correção monetária fixados na sentença.

IV. Dispositivo.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão.